Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717635-57.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ALBERTO BATISTA DE SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por LUIZ ALBERTO BATISTA DE SANTANA, contra sentença proferida na ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 61761879). Todavia, não colacionou aos autos qualquer documento a subsidiar seu requerimento. Devidamente intimado “para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, sob pena de deserção” (ID 62432831), o apelante deixou o prazo transcorrer sem atender ao comando judicial. Ao contrário, apresentou petição argumentando não ser possível mensurar o valor da causa, considerando a dívida estar em cruzeiros, e requerendo a adequação do valor da causa de R$ 481.496,63 para R$ 8.469,80, “possibilitando ao requerente (uma vez que se faz justiça) a possibilidade de enfrentar a custas de 5% do valor da causa” (ID 62812605). A decisão de ID 64045450 negou seguimento ao recurso, porque deserto, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após a intimação da decisão, o apelante, ao ID 64253897, procedeu a juntada do comprovante de recolhimento do preparo, requerendo o conhecimento da apelação. É o relatório. Nada a prover quanto ao requerimento, mormente porque não foi alegado qualquer fato que tivesse impossibilitado a prática oportuna do ato processual (art. 1.007, § 6o, do CPC). De todo modo, apenas a título de esclarecimento, é cediço que a lei processual exige não apenas que o pagamento do preparo seja tempestivo, mas que este seja comprovado no ato de interposição do recurso, na clara dicção do art. 1.007 do CPC. Em atenção à primazia da decisão do mérito, princípio voltado à superação dos vícios processuais sanáveis, a lei instrumentária em vigor oportuniza uma segunda chance ao recorrente que deixou de recolher e comprovar o preparo, como foi feito na presente hipótese, eis que o apelante foi instado a corrigir o vício ao ID 62432831. Entretanto, tendo transcorrido sem manifestação o prazo desta segunda oportunidade, carece de amparo legal a pretensão do recorrente, que somente comprovou o pagamento após ter sido declarado deserto o recurso, como se verifica no caso. Assim, tendo sido oportunizada nova chance para o recolhimento do preparo, a ausência de comprovação do pagamento enseja a deserção. Ademais, não foi alegado qualquer fato que tivesse impossibilitado a prática oportuna do ato processual, estando ausente o justo impedimento referido no § 6o do art. 1.007 do CPC, o que impede que seja relevada a perda do prazo. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO NOS MESMOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RECOLHIMENTO DOBRADO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO. DESERÇÃO NÃO RELEVADA. 1. Não caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento na hipótese em que cabível o agravo interno, se o recurso é interposto nos mesmos autos em que proferida a decisão de relator atacada, sem a formação de instrumento autônomo. Assim, atendidos os demais pressupostos recursais, conhece-se do recurso, à conta da fungibilidade recursal. 2. Interposto o recurso de apelação desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo, oportuniza-se o recolhimento dobrado, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Entretanto, não havendo manifestação no prazo assinalado e tendo sido decretada a deserção, não enseja retratação a apresentação posterior do comprovante de pagamento, ainda que os recolhimentos tenham sido feitos dentro daquele prazo, mormente se ausente justo impedimento para que se relevasse a deserção. 3. Agravo de instrumento conhecido como agravo interno, mas não provido.” (0741172-37.2022.8.07.0001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 19/02/2024) - g.n. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. MULTA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 1.007, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, se o recorrente não comprova a realização do preparo no ato de sua interposição e, intimado para recolher em dobro, comprova o recolhimento de forma simples, deve ser aplicada a pena de deserção, não sendo possível, neste caso, a complementação. As alegações de boa-fé, erro e matéria de ordem pública são possuem o condão de alterar a decisão agravada. A única hipótese em que a pena de deserção poderá ser relevada é no caso de justo impedimento devidamente comprovado, hipótese que não foi alegada pelo agravante. O agravo interno interposto sem intuito protelatório não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.” (0721775-92.2022.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 07/11/2022) - g.n. Correta, portanto, a decisão que não admitiu o processamento da apelação (ID 64045450), porque não recolhido o preparo no prazo concedido à parte para suprir o vício, não ensejando retratação a apresentação posterior do comprovante de pagamento. Verifique-se o decurso do prazo para interposição de agravo interno contra a decisão de ID 64045450, e, caso este tenha decorrido, certifique-se o trânsito em julgado dos autos e adote-se as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2024 16:36:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador